Tribunal: TJES
Processo: 5004061-48.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004061-48.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FILIPE DA CUNHA CASSONI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004061-48.2023.8.08.0021

APTE:
FILIPE DA CUNHA CASSONI

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. POSSIBILIDADE. GRAFIA EM DISSONÂNCIA AO REGISTRO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESERVAÇÃO DA DESCENDÊNCIA E DO DIREITO DE PERSONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.
A
Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73),
recentemente modificada pela Lei 14.382/22,

admite
a alteração do sobrenome perante o oficial de registro civil, mediante apresentação de certidões e documentos.

2.
Não sendo uma das hipóteses
elencadas
nos incisos do artigo 57 da Lei 6.015/73, a alteração do sobrenome
poderá

ocorrer pela via judicial
,
após
ouvido o Ministério Público
.

3
.

Recurso provido

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade
,
conhecer e
dar provimento a
o
recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, ______________________________.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004061-48.2023.8.08.0021

APTE:
FILIPE DA CUNHA CASSONI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por FILIPE DA CUNHA CASSONI, eis que irresignado com a sentença proferida nos autos da ação de retificação de registro civil, em que houve julgamento improcedente do pedido, indeferindo o juízo a retificação de seu nome para Filipe Cassoni da Cunha.

Em suas razões recursais,
o
recorrente sustenta que
o seu nome
foi registrado em desconformidade ao seu registro originário, realizado em Boston, Estados Unidos, local de nascimento
.

Pretende assim a reforma da sentença ao argumento de que sua pretensão é apenas a inversão dos nomes herdados de seus pais, eis que registrados em dissonância ao seu registro de nascimento, em observância ao seu direito de personalidade e às disposições contidas na Lei de Registros Públicos.

Penso que
é o caso de reforma
da sentença, visto que a documentação acostada aos autos demonstra de forma clara que seu assento de nascimento, realizado em setembro de 1996, em Boston, Massachusetts, Estados Unidos, consta seu nome na ordem correta: Filipe Cassoni da Cunha.

Contudo, no posterior registro realizado pelo Consulado do Brasil em Boston, grafou-se Filipe da Cunha Cassoni, seguido do assentamento no Cartório de Registro Civil de Guarapari em 2011, também de forma invertida.

C
onsoante menciona o STJ, “
o
nome de uma pessoa faz parte da construção de sua própria identidade. Além de denotar um interesse privado, de autorreconhecimento, visto que o nome é um direito de personalidade (art. 16 do Código Civil de 2002), também compreende

um interesse público, pois é o modo pelo qual se dá a identificação do indivíduo perante a sociedade
.”
1

Em evolução, em que pese
seja
adotado com
o
regra o princípio da imutabilidade do nome civil pela
Lei de Registros Públicos,
excepcionalmente admite-se
a

sua
alteração.

Nesse sentido, o Tribunal da Cidadania:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTE E JURIDICAMENTE MOTIVADO. DIREITO AO NOME. ELEMENTO ESTRUTURANTE DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MODIFICAÇÃO DO NOME DELINEADA EM HIPÓTESES RESTRITIVAS E EM CARÁTER EXCEPCIONAL. FLEXIBILIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL DAS REGRAS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO HISTÓRICO-EVOLUTIVA DO PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE. PREVALÊNCIA DA AUTONOMIA PRIVADA SOPESADA COM A SEGURANÇA JURÍDICA E A SEGURANÇA A TERCEIROS. PARTE QUE SUBSTUTUIU PATRONÍMICO FAMILIAR PELO DO CÔNJUGE NO CASAMENTO E PRETENDE RETOMAR O NOME DE SOLTEIRO AINDA NA CONSTÂNCIA DO VÍNCULO. JUSTIFICATIVAS FAMILIARES, SOCIAIS, PSICOLÓGICAS E EMOCIONAIS PLAUSÍVEIS. PRESERVAÇÃO DA HERANÇA FAMILIAR E DIFICULDADE DE ADAPTAÇÃO EM VIRTUDE DA MODIFICAÇÃO DE SUA IDENTIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE FRIVOLIDADE OU MERA CONVENIÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCOS OU PREJUÍZOS A SEGURANÇA JURÍDICA E A TERCEIROS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.

5-
Conquanto a modificação do nome civil seja qualificada como excepcional e as hipóteses em que se admite a alteração sejam restritivas, esta Corte tem reiteradamente flexibilizado essas regras, interpretando-as de modo histórico-evolutivo para que se amoldem a atual realidade social em que o tema se encontra mais no âmbito da autonomia privada, permitindo-se a modificação se não houver risco à segurança jurídica e a terceiros. Precedentes.

(REsp n. 1.873.918/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 4/3/2021.)

Espelha o mesmo entendimento
esta C. Quarta Câmara Cível
:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL SUPRESSÃO DE SOBRENOME DO AVÔ MATERNO INCLUSÃO DE PATRONÍMICO DA AVÓ MATERNA HOMENAGEM A ASCENDENTE - VEDAÇÃO EXPRESSA EM LEI CORREÇÃO DO NOME DA MÃE POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
A regra da inalterabilidade relativa do nome civil preconiza que o nome (prenome e sobrenome), estabelecido por ocasião do nascimento, reveste-se de definitividade, admitindo-se sua modificação, excepcionalmente, nas hipóteses expressamente previstas em lei ou reconhecidas como excepcionais por decisão judicial (art. 57, Lei 6.015/75), exigindo-se, para tanto, justo motivo e ausência de prejuízo a terceiros (REsp 1138103/PR).

[...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180117079, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021
)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. INCLUSÃO DE PATRONÍMICO AVOENGO SUPRIMIDO DO NOME DO GENITOR. IRRELEVÂNCIA. DIREITO DE PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. Como cediço, o ordenamento jurídico pátrio confere aos nomes especial proteção contra alterações, de tal sorte que os Registros Civis são norteados pelo princípio da imutabilidade do nome (prenome e sobrenome), tendo em vista que, a partir deles, é possível identificar um indivíduo na cadeia registral, gerando, dessa forma, segurança jurídica. Tal prática assegura ao indivíduo o seu direito subjetivo (da personalidade) já que o nome deve ser a exteriorização de sua identidade e projeção de sua dignidade no ambiente social e familiar.
2. Há entendimento no sentido de que, em atenção ao princípio da continuidade registral, somente os sobrenomes presentes no nome dos pais é que poderão ser transmitidos aos filhos, consagrando, nesse caso, o princípio da imutabilidade do nome. No entanto, tal assertiva tem sofrido mitigações, tornando mais abrangente o rol de possibilidades nas quais poderá haver a retificação do Registro Civil.
[...]

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190026352, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 19/10/2020
)

Nesse contexto, conforme o art. 109 da Lei nº 6.015/73, havendo motivo justificado, o interessado poderá requerer ao Juízo, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, a retificação do seu assentamento no registro civil.

Por isso, ao contrário do consignado na sentença, não há óbice para a alteração pleiteada, pois houve a inversão dos sobrenomes de seus pais, o que deve ser corrigido, em conformidade com o assento originário.

Frise-se que não há supressão dos patronímicos familiares que designam sua origem, já que presentes em sua pretensão tanto o de origem paterna quanto materna, devendo apenas haver correção, pois grafados de forma inversa.

Assim, como a pretensão do
apelante
não representa nenhum
prejuízo para ele
e nem para terceiros, é razoável e possível a retificação de seu registro civil para constar o nome
Filipe Cassoni da Cunha
.

Insta salientar que
“
A efetivação dessa retificação, a qual, além de não prejudicar terceiros, propiciará ao registrado o satisfatório exercício de seu direito de personalidade.
”
(TJES, Classe: Apelação, 035140289139, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2016, Data da Publicação no Diário: 29/03/2016
).

E ainda que [...]
O registro público tem por princípio conferir segurança jurídica às relações civis e deve espelhar a verdade real e não fictícia.
[...]
É consectário da dignidade humana que os documentos oficiais de identificação reflitam a veracidade dos fatos da vida, desde que a retificação não atente contra a ordem pública.
[...] (REsp 1328306/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 20/05/2013).

O pedido, portanto, encontra
guarida na Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73)
e
após ouvido o Ministério Público,
que opinou pelo provimento do recurso
,
deve ser deferido conforme pleiteado.

Nesse passo, sem mais delongas,
conheço e
dou provimento ao recurso
,
para que seja feita a devida retificação, na forma como requerida na exordial da lide.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
(STJ - REsp: 1860649 SP 2018/0335830-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.